Tribunal: TJMT
Processo: 1032191-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032191-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), J V C REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 26.795.351/0001-20 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS CONTRA O MESMO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS INCOMPLETOS. DIFERENÇA NAS FASES PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que indeferiu a reunião dos processos de execução fiscal ajuizados contra o mesmo devedor, em razão da disparidade nas fases processuais, sob o fundamento de que tal reunião causaria "tumulto processual".

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside na análise sobre a viabilidade de reunir processos executivos fiscais contra o mesmo devedor, considerando-se a necessidade de preencher todos os requisitos legais para a cumulação de demandas, conforme preconiza o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. Para que a reunião de execuções fiscais seja deferida, exige-se a identidade das partes, requerimento de uma das partes, fases processuais análogas, competência do juízo e a conveniência da unidade de garantia, conforme precedentes do STJ (REsp 1158766/RJ).

4. Na hipótese, não restaram atendidos os requisitos para a reunião, tendo em vista a disparidade entre as fases processuais dos processos, impossibilitando a aplicação do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais.

5. A jurisprudência pátria corrobora a decisão, destacando que a reunião de processos em fases processuais distintas não atende aos princípios de celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.

Tese de julgamento
:
"A reunião de execuções fiscais somente é viável quando atendidos todos os requisitos legais, incluindo a identidade de fases processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 28; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2010; TJ-MG, CC 10000190234310000, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 09.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, na Execução Fiscal n. 1004485-03.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de J V C REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME, indeferiu a reunião dos processos de Execução Fiscal de n. 0012306-22.2013.8.11.0015, 0013582-88.2013.8.11.0015, 0008334-39.2016.8.11.0015 e 1004485-03.2020.8.11.0015, nos seguintes fundamentos:

“[...]

I – Inicialmente, verifica-se que a parte Exequente pugna pela REUNIÃO de TODAS as EXECUÇÕES FISCAIS existentes em nome do DEVEDOR/EXECUTADO. Nesse sentido, vejamos o artigo 1o, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o da Resolução No 547 de 22/02/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. § 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto
, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
. § 3o
O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição
. § 4o Na hipótese do § 3o
, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento
. (...)” (grifo nosso).

II – Nesse sentido, o Provimento descreve que é possível a soma dos valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

No entanto, entendo pelo INDEFERIMENTO de REUNIÃO dos FEITOS em razão do “tumulto processual”, já que tratam-se de PROCESSOS ELETRÔNICOS e sua REUNIÃO ocorre, na prática, por meio de “etiquetas”, diferentemente de sua tramitação por PROCESSOS FÍSICOS em que ocorria no formato de APENSAMENTO.

III – Além disso, a REUNIÃO de VÁRIOS PROCESSOS também se torna INVIÁVEL eis que as EXECUÇÕES FISCAIS podem estar em fases diferentes, ou seja, os feitos executórios para serem reunidos devem estar em fases processuais análogas. Vejamos ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. 1.
A reunião de diversas execuções ajuizadas em desfavor do mesmo devedor é previsão contida no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, estabeleceu critérios para que sejam os feitos reunidos, a saber: (a) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (b) requerimento de pelo menos uma das partes; (c) estarem os feitos em fases processuais análogas; e (d) competência do juízo. 3.
No caso concreto, restam atendidos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para a reunião das execuções: Da movimentação processual, extrai-se que as quatro execuções (025/1.07.0002934-6, 025/1.06.0003504-2, 025/1.08.0002881-3 e 025/1.11.0000744-7), encontram-se em fases processuais semelhantes, com ordem de impulsionamento dos feitos. A medida atende aos princípios da unicidade dos atos processuais, a economicidade das diligências e a celeridade processual. Precedentes. Decisão reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084873728 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021 - grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. A reunião de diversas execuções ajuizadas em desfavor do mesmo devedor é previsão contida no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, estabeleceu critérios para que sejam os feitos reunidos, a saber: (a) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (b) requerimento de pelo menos uma das partes; (c) estarem os feitos em fases processuais análogas; e (d) competência do juízo.
3. No caso concreto, restam atendidos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para a reunião das execuções: Da movimentação processual, extrai-se que as quatro execuções (025/1.07.0002934-6, 025/1.06.0003504-2, 025/1.08.0002881-3 e 025/1.11.0000744-7), encontram-se em fases processuais semelhantes, com ordem de impulsionamento dos feitos. A medida atende aos princípios da unicidade dos atos processuais, a economicidade das diligências e a celeridade processual. Precedentes. Decisão reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084873728 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021 - grifo nosso)

IV - Além disso, relativamente à reunião de executivos fiscais, já se manifestou o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, quando do julgamento do REsp 1158766/RJ, sob o regime do artigo 543-C (à época) do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80,
é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever
. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) (...)
7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente
(grifo nosso).

V - Assim, INDEFIRO o PEDIDO de REUNIÃO das EXECUÇÕES FISCAIS, pelos argumentos alhures expostos, bem como cumpre ao Exequente a diligência de reunir as Certidões de Dívida Ativa em torno de um mesmo devedor e propor uma única demanda;

VI – Oportunamente, CONCLUSO. [...]”.

Inconformado, o Agravante alega que os processos de execução fiscal envolvem o mesmo devedor e débitos fiscais análogos, o que justifica a unificação para garantir a eficiência e economia processual.

Argumenta que “
a Resolução n.o 547/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais com valor acima de R$ 10.000,00, envolvendo o mesmo devedor, devem ser reunidas para tramitação conjunta
”.

Aduz que por se tratar de autos eletrônicos o trâmite é mais ágil e prático, o que reforça a viabilidade da reunião dos feitos.

Requer o provimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos e ao final a reforma a decisão objurgada.

Efeito suspensivo indeferido (id. 252178176).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 254770190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que indeferiu a reunião dos processos de Execução Fiscal de n. 0012306-22.2013.8.11.0015, 0013582-88.2013.8.11.0015, 0008334-39.2016.8.11.0015 e 1004485-03.2020.8.11.0015, nos seguintes fundamentos:

Versam os autos referenciais acerca de execução fiscal referente às CDAs 517/2020 e 518/2020, ajuizada pelo Município de Sinop, na qual o exequente requer a reunião dos processos de Execução Fiscal de n. 0012306-22.2013.8.11.0015, 0013582-88.2013.8.11.0015, 0008334-39.2016.8.11.0015 e 1004485-03.2020.8.11.0015.

A decisão do juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento do “tumulto processual”, já que se tratam de processos eletrônicos e sua reunião ocorre, na prática, por meio de “etiquetas”, diferentemente de sua tramitação por processos físicos em que ocorria no formato de apensamento.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O ponto central da controvérsia reside na análise sobre a possibilidade — ou impossibilidade — de se promover a reunião dos processos executivos que envolvem os mesmos devedores e débitos fiscais de natureza análoga.

O Agravante sustenta que os processos de execução fiscal envolvem o mesmo devedor e débitos fiscais de natureza análoga, circunstância que justificaria a unificação dos feitos para assegurar a eficiência e a economia processual.

Com relação ao pedido de reunião das execuções fiscais, o mesmo encontra previsão no art. 28 da Lei no 6.830/80, que estabelece:

Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Com efeito, o dispositivo em questão deve atender ao exequente ao permitir a reunião de demandas contra o mesmo devedor, visando unificar esforços na busca de seu paradeiro ou de bens, em prol da celeridade, economia e efetiva garantia do juízo. Tal medida também beneficia o próprio executado, ao assegurar, mediante um exame globalizado de sua situação financeira frente aos diversos débitos existentes, a adoção de medidas executivas que atendam aos interesses legítimos de ambas as partes.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1158766/RJ, em sede de recursos repetitivos, decidiu acerca dos pressupostos necessários para o deferimento da cumulação de demandas executivas.

[...] 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art.
573
do
CPC
c/c art.
28
, da Lei
6.830
/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000); (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts.
292
e
576
do
CPC
, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art.
28
, da Lei
6.830
/80.

6.
A

cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais
. (Precedentes:
REsp 1110488/SP
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009;
REsp 988397/SP
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008;
REsp 871.617/SP
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1158766/RJ
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2010).

Nesse sentido, são as lições do Professor Luiz Guilherme Marinoni:

"Diz-se que há possibilidade (e não obrigatoriedade) de reunião dos processos, não porque seja esta providência decisão arbitrária do magistrado; ao contrário, caberá ao magistrado (ou aos magistrados envolvidos) examinar a conveniência da reunião, tendo em conta os objetivos a que se destinam a conexão ou continência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Assim, não fica ao livre talante do juiz reunir ou não os processos; deve ele examinar se essa reunião levaria à satisfação de tais objetivos ou, antes, geraria efeito contrário."(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, Volume 2, 9a edição, revista e atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 51.)

Portanto, conforme precedente acima citado, para que seja acolhido o pedido de reunião das demandas é necessário preencher quatro requisitos: (1)
identidade das partes
nos feitos a serem reunidos; (2)
requerimento de pelo menos uma das partes
; (3) estarem os feitos em
fases processuais análogas
; (4)
competência do juízo
onde se dará a reunião das demandas; e (5)
existência de penhora
sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

Na hipótese em apreço, verifico que
NÃO
restaram preenchidos todos os requisitos necessários para a reunião dos executivos fiscais, notadamente as fases processuais análogas.

Isto porque os autos n. 0012306-22.2013.8.11.0015 já foram até sentenciados pelo Juízo de Primeiro Grau, enquanto na execução de origem a parte executada ainda não foi citada.

Nesse contexto, não há como reputar presentes os requisitos autorizadores da reunião dos executivos, impondo-se a conclusão de que não assiste razão ao recorrente em sua pretensão de reunião dos autos.

Na trilha desse desiderato é jurisprudência dos Tribunais Pátrios, consoante ementas adiante transcritas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÕES FISCAIS - REUNIÃO DE PROCESSOS - EXECUÇÕES QUE SE ENCONTRAM EM FASES DISTINTAS - AUSENCIA DE RAZÃO PARA O APENSAMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - A reunião de execuções fiscais, na forma do artigo
28
da lei
6.830
/80, só se justifica quando tal providência se mostrar útil ao andamento dos processos - Encontrando-se as execuções fiscais em fases distintas, não há razão que justifique o apensamento dos processos. (TJ-MG - CC: 10000190234310000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 09/07/0019, Data de Publicação: 16/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. Medida facultativa outorgada ao juiz nas hipóteses de conveniência da unidade da garantia da execução. Ausência dos pressupostos para a reunião. O processo de origem encontra-se sobrestado, aguardando o julgamento do Tema 769 do STJ (fls. 432 e 2.153). Os demais executivos fiscais estão em fases processuais distintas (fls. 14). O quadro delineado nos autos não recomenda a reunião das execuções fiscais. Inteligência do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP -
AI: 21919512520188260000 SP

2191951-25.2018.8.26.0000
, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 12/12/2018, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÕES FISCAIS - REUNIÃO DE PROCESSOS - EXECUÇÕES QUE SE ENCONTRAM EM FASES DISTINTAS - AUSENCIA DE RAZÃO PARA O APENSAMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - A reunião de execuções fiscais, na forma do artigo
28
da lei
6.830
/80, só se justifica quando tal providência se mostrar útil ao andamento dos processos - Encontrando-se as execuções fiscais em fases distintas, não há razão que justifique o apensamento dos processos. (TJ-MG - CC: 10000190234310000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 09/07/0019, Data de Publicação: 16/07/2019)

Em função disso, imperiosa a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024